Tribunal: TJES
Processo: 5014809-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014809-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014809-29.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). FRAUDE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O recorrente alega a validade da contratação formalizada mediante
selfie
e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apresentação de fotografia (
selfie
) e registro de geolocalização são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de fraude; e (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação em ambiente virtual mediante biometria facial e geolocalização, embora permitida, não é prova absoluta de manifestação de vontade, pois tais dados podem ser obtidos fora do contexto contratual ou por meio de manipulação de terceiros (falsários).

A instituição financeira assume o risco do empreendimento ao facilitar o acesso a serviços sem mecanismos de segurança imunes a adulterações, caracterizando a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

A existência de processo anterior entre as mesmas partes, reconhecendo fraude em contrato similar formalizado no mesmo dia e horário próximo, reforça o indício de prática fraudulenta e a inexistência de relação jurídica.

A restituição dos valores deve operar-se na forma simples, diante da não demonstração da má-fé específica necessária para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC no caso concreto.

O dano moral é mantido em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Enunciado 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples.

Tese de julgamento:
"1. A mera apresentação de biometria facial (selfie) e geolocalização não constitui prova inafastável da regularidade da contratação bancária quando impugnada pelo consumidor e desacompanhada de outros elementos que comprovem a real manifestação de vontade." "2. A falha na segurança do sistema de contratação remota que permite a atuação de fraudadores enseja a nulidade do contrato e o dever de indenizar por danos morais, face à responsabilidade objetiva da instituição financeira." "3. A restituição de valores descontados indevidamente em razão de fraude, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, deve ser realizada na forma simples."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 32;

STJ, Súmula nº 362;

STJ, Súmula nº 54.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida em id. 67890945, tornando-a definitiva. ii) DECLARAR a nulidade e inexistência do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 756730446, bem como de todos os débitos dele decorrentes. iii) CONDENAR o banco requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização. iv) CONDENAR o Requerido, a restituir à Requerente, em DOBRO, todos os valores descontados de seu benefício referentes ao contrato nº 756730446, conforme cálculo apresentado na inicial, correspondendo ao valor de R$ 6.324,03 (seis mil trezentos e vinte e quatro reais e três centavos), com correção monetária a partir do desembolso, e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. Autorizo, todavia, a compensação do valor de 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do depósito em 26 de maio de 2022”.

Em sede recursal (ID 17676376), o requerido reitera a validade da contratação por meio digital mediante selfie e geolocalização; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução e impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

A autora ofertou Contrarrazões (ID 17676536).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie e geolocalização, por si só, demonstram que ela contratou o serviço, haja vista que o mesmo pode ter sido tirado fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa, na hipótese, a responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que o procedimento para a obtenção de biometria facial e geolocalização não pode e não deve ser banalizado sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial e o registro via geolocalização ocorram de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto e um celular, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

No caso em tela, o contrato anexado pelo requerido no ID 17676366 refere-se à “Cédula de Crédito Bancário - Proposta 356730302”, lastreada apenas na selfie e geolocalização da autora, insuficientes para demonstrar sua real intenção de contratar, principalmente pela impossibilidade de se verificar a autenticidade do contrato.

Inclusive, registro ainda que já foi julgado o proc. 5019817-89.2022.8.08.0035, de mesmas partes, sendo reconhecido fraudulento o contrato de nº 356730302, formalizado no mesmo dia que o discutido na presente ação, ou seja, 25/05/2022, com apenas 20seg de diferença (ID 17676372).

Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes. Em contrapartida, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC.

Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro.

No que tange ao
quantum
, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, a forma de atualização dos valores não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a restituição dos valores à parte autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5014809-29.2025.8.08.0035

VOGAL: Rafael Dalvi Guedes Pinto

VOTO DIVERGENTE. RESUMO.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro e indenização por danos morais. O Juiz Relator votou pelo provimento parcial para afastar a repetição em dobro. Contudo, restou comprovada a utilização fraudulenta dos mesmos dados biométricos em contratos distintos gerados com diferença de vinte segundos, configurando má-fé institucional. Divergência aberta para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Cartão de crédito consignado. Contratação digital remota por biometria facial. Fraude e má-fé caracterizadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco recorrente alega a validade da contratação formalizada por meio digital de biometria facial e geolocalização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação em ambiente virtual mediante apresentação de biometria facial (
selfie
) e geolocalização afasta a alegação de fraude diante da utilização idêntica dos dados em contrato pretérito já reconhecido nulo judicialmente; e (ii) saber se restou evidenciada a má-fé institucional a justificar a manutenção da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A contratação digital mediante biometria facial e geolocalização não constitui prova absoluta de manifestação de vontade, subsistindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos inerentes à fragilidade do sistema de segurança remota sujeito à atuação de falsários.

4. A constatação de que o banco utilizou exatamente as mesmas informações eletrônicas e registros fotográficos para justificar dois contratos distintos gerados no mesmo dia com apenas 20 segundos de diferença, sendo o primeiro já declarado inexistente por sentença transitada em julgado (processo nº 5019817-89.2022.8.08.0035), afasta qualquer alegação de regularidade técnica e evidencia fraude.

5. Configura má-fé material e processual apta a autorizar a devolução em dobro do indébito a reiteração de descontos consignados destituídos de qualquer lastro voluntário real, descaracterizando o engano justificável diante do conhecimento prévio da falha de segurança.

6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais em R$5.000,00 mostra-se adequado e razoável frente à gravidade da conduta e ao caráter alimentar da verba indevidamente subtraída, atendendo perfeitamente ao Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995". "1. A mera apresentação de biometria facial (
selfie
) e geolocalização não constitui prova inafastável da regularidade da contratação bancária quando impugnada pelo consumidor e desacompanhada de outros elementos que comprovem a real manifestação de vontade. 2. A falha na segurança do sistema de contratação remota que permite a atuação de fraudadores enseja a nulidade do contrato e o dever de indenizar por danos morais, face à responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A reiteração de descontos indevidos em benefício previdenciário com base em dados idênticos aos de operação já declarada nula judicialmente configura má-fé, afastando o engano justificável e impondo a devolução em dobro.".

Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:
TJES, Turmas Recursais, Enunciados nº 11, nº 29 e nº 32.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal